Tribunal: TJDFT
Processo: 0714636-34.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714636-34.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEORGIA DANILA FERNANDES D OLIVEIRA GONCALVES, WELLINGTON SOARES GONCALVES APELADO: WELLINGTON SOARES GONCALVES, GEORGIA DANILA FERNANDES D OLIVEIRA GONCALVES D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 23987556) interposta por WELLINGTON SOARES GONÇALVES e Apelação Adesiva (ID 26119661) interposta por GEORGIA DANILA FERNANDES D’OLIVEIRA GONÇALVES, ante a Sentença (ID 23987553) proferida em Ação de Conhecimento n. 0714636-34.2019.8.07.0020, pela 2a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Verifico que, GEORGIA DANILA FERNANDES D’OLIVEIRA GONÇALVES, em Contrarrazões (ID 23987564), arguiu preliminares. Verifico que, WELLINGTON SOARES GONÇALVES, em Contrarrazões (ID 25913825), arguiu preliminares. INTIMEM-SE, WELLINGTON SOARES GONÇALVES e GEORGIA DANILA FERNANDES D’OLIVEIRA GONÇALVES, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de junho de 2021 17:49:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador